Tribunal: TJBA
Processo: 8009640-22.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009640-22.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEBER DE OLIVEIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
BARBARA STEPHANY DANTAS BUENO

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA. ÁUDIO DE CHECAGEM CONFIRMANDO AUSÊNCIA DE PROMESSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFERTA FORMAL DE LANCE. DANO MORAL INDEVIDO. RESTITUIÇÃO AO DESISTENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM GRAU RECURSAL. INAPLICÁVEL MAJORAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Itabuna que na Ação Cominatória cumulada com Indenizatória proposta por Cleber de Oliveira Campos contra Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Examina-se se houve violação aos deveres de informação e prática comercial abusiva aptas a macular a contratação e a ensejar rescisão com restituição imediata e danos morais. Analisa-se ainda a impugnação à gratuidade da justiça e a disciplina dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Relação de consumo configurada. Vulnerabilidade do consumidor reconhecida nos termos dos arts. 2 3 4 e 6 do CDC.
4. Ônus da prova do fato constitutivo do direito a cargo do autor conforme art. 373 inciso I do CPC. A vulnerabilidade não dispensa prova mínima nem autoriza desconstituir cláusulas claras e ostensivas desacompanhadas de prova de prática desleal arts. 6 III 30 31 37 e 46 do CDC.
5. Prova dos autos. Contrato de participação em grupo de consórcio com destaque de que não há garantia de data de contemplação por sorteio ou por lance. Declaração de ciência específica. Áudio de checagem em que o preposto da administradora reitera a inexistência de garantia e o consumidor afirma estar ciente e que não recebeu promessa de contemplação.
6. Inexistência de informação enganosa vício de consentimento ou prática abusiva. Inviável a condenação em danos morais.
7. Restituição ao consorciado desistente devida após o encerramento do grupo no prazo de trinta dias do termo final contratual com as retenções legais Lei 11.795 de 2008 arts. 30 e 31 e orientação do STJ em recurso repetitivo REsp 1.119.300 RS.
8. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada ante a manutenção da presunção do art. 98 do CPC por ausência de elementos concretos em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO.
10. Conhecer e negar provimento à apelação mantendo integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados:
– Código de Defesa do Consumidor arts. 2 3 4 6 III 30 31 37 46.
– Código de Processo Civil arts. 98 caput e § 3º 373 I 85 § 2º e § 11.
– Lei 11.795 de 2008 arts. 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ REsp 1.119.300 RS Segunda Seção julgado em 14.04.2010 DJe 27.08.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009640-22.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante CLEBER DE OLIVEIRA CAMPOS e como apelada MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .